Tribunal: TJMT
Processo: 1046005-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046005-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LELIA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 847.757.341-72 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1046005-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1046005-43.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lelia do Nascimento Silva

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a competência dos Juizados Especiais para julgar a demanda relativa à revisão do contrato bancário, em que se alega abusividade de juros e necessidade de restrição da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira exige prova pericial contábil para aferição da validade das parcelas descontadas.

4.

A complexidade da causa inviabiliza sua tramitação nos Juizados Especiais, que são reservadas para ações de menor complexidade.

5.

A incompetência dos Juizados Especiais deve ser reconhecida de ofício, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais e no Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais,
o qual estabelece que a complexidade da causa decorre da natureza da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1. A necessidade de perícia contábil para apuração da abusividade de juros em contrato bancário caracteriza a complexidade da causa e exclusão da competência dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 51, II, e art. 55.

Jurisprudências relevantes:
N.U 1055946-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024 e N.U 1025520-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1046005-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1046005-43.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lelia do Nascimento Silva

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Lelia do Nascimento Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos
Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

266315773

):
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não restou comprovada conduta ilícita praticada pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

266315774

):
requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id.
266315779
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1046005-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1046005-43.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lelia do Nascimento Silva

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais
proposta por
Lelia do Nascimento Silva em face de Banco Pan S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega, em síntese, que o banco lhe disponibilizou um empréstimo no valor de R$1.253,00 (mil duzentos e cinquenta e três reais). Aduz que, no momento da proposta de adesão acreditava que seria um empréstimo consignado, e posteriormente, foi informada de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito RMC.

Assevera que os juros são abusivos e que
o pacto firmado com a empresa recorrida gera uma dívida impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total do empréstimo consignado em cartão de crédito.

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a abusividade, ou não, das taxas de juros lançadas pela instituição demandada, referente ao contrato de empréstimo entabulado entre as partes, dando azo, em síntese, ao pleito de limitação da cobrança dos juros e restituição.

No caso, para verificar se os valores cobrados pela instituição financeira recorrida estão corretos, seria necessária a realização de perícia contábil, a fim de comprovar a validade das parcelas descontadas.

Assim, considerando que, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, além de ser vedada a prolação de sentença ilíquida, torna-se inviável a determinação de perícia atuarial nesta seara para apuração de percentual justo na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“
RECURSO INOMINADO – REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1055946-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

(N.U 1025520-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE, in verbis:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Por essas razões,
DECLARO
de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Consequentemente, reputo prejudicado o recurso inominado interposto pela parte autora.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 10/03/2025